Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709370-23.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA DOCELINE DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 66212630, opostos em face da decisão ID 66169217, que indeferiu a gratuidade de justiça à embargante, e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Em suas razões, a embargante aponta erro material na referida decisão, a qual mencionou documentos não condizentes com os presentes autos, visto que a embargante é possuidora de benefício de prestação continuada a pessoa idosa. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja corrigido o erro material e a concessão da gratuidade de justiça à embargante. Contrarrazões apresentadas, ID 66746306, com o pedido de conhecimento e rejeição dos Embargos. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há erro material na decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que razão assiste à embargante. Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos. Compulsando os autos verifico que houve equívoco na decisão ID 66169217, tendo em vista que não houve intimação da embargante anteriormente para comprovar a hipossuficiência, bem como a referida decisão mencionou documentação diversa dos presentes autos, de modo a fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça. Chamo o feito a ordem e revogo a decisão ID 66169217. Nesta oportunidade, concedo a gratuidade de justiça à recorrente, ora embargante, em razão de ser possuidora de benefício de prestação continuada a pessoa idosa, ID 66212631. Venham os autos conclusos para julgamento. I Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito